Tribunal: TJDFT
Processo: 0726624-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726624-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA AGRAVADO: EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA contra decisão (Id. 130314833 dos autos no 0732486-61.2019.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em face de EGUINALDO FERREIRA DE SOUZA, indeferiu o pedido de realização de derradeira tentativa de hasta pública para alienação de direitos possessórios do imóvel penhorado. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora